Tribunal: TJMT
Processo: 1022353-96.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022353-96.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA NINA SILVA - CPF: 029.545.581-05 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. BAGAGEM DANIFICADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. VALOR DA MALA DANIFICADA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO MERECE REPARO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais. Alega a Autora, ora recorrente, que foi compelida pela empresa a despachar bagagem de mão e que, ao recebe-la, esta havia sido danificada durante o voo. Acostou à inicial, fotos da mala (ID. 120287633, 120287634 e 120287635) e Relatório de Bagagem Danificada (ID. 120287640). Colacionou na petição
links
de referências de preços de sites que comercializam malas da marca
Victoria Secrets
– ID. 120287637, página 05.

3.
O juízo de piso considerou que a parte reclamante não apresentou
nota fiscal
que comprove o valor e autenticidade da mala e que o dano ocorrido na bagagem não a tornou totalmente inválida, sendo possível o reparo, não havendo necessidade de aquisição de uma mala nova, razão pela qual fixou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de danos materiais.

4.
O valor não merece ser majorado, uma vez que inexistem nos autos provas da condição física da mala antes do voo, da sua autenticidade, da data em que foi adquirida e do valor pago por ela pela autora, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC e do qual não se desincumbiu.

5.

Com relação ao valor indenizatório – R$ 3.000,00 (três mil reais), a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.
A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a
Reclamada a pagar, a título de danos materiais o valor de R$1.000,00 (mil reais) e a pagar a parte Reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.
Recurso conhecido e improvido.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022